Tribunal: TJBA
Processo: 8008738-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008738-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI

APELADO: AMBEV S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO E APELO ADESIVO. ICMS-DIFAL. ISENÇÃO PARA OPERAÇÕES INTERNAS. IMPROPRIEDADE DA COBRANÇA DO ICMS-DIFAL EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. NATUREZA DO TRIBUTO QUE DEPENDE DA ALÍQUOTA INTERNA PARA SEU CÔMPUTO. AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELO ADESIVO PARA MAJORAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO PREJUDICADO.

O Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços possui previsão constitucional no art. 155, inciso II, da Constituição Federal de 1988.

Sobre o produto da arrecadação do ICMS, antes da Emenda Constitucional nº 87/2015 a arrecadação era destinada ao estado produtor, fato este mudado com a alteração constitucional que passou a destinar a maior parte do tributo aos Estados consumidores/adquirentes das mercadorias e serviços.

Após o advento da Emenda Constitucional em 2015, e com a necessidade de destinar parte
do ICMS também para os estados consumidores foram editadas regras de proteção a estes entes,
exsurgindo o ICMS-DIFAL como importante instrumento para
garantir a melhor repartição do tributo entre os estados produtores e consumidores.

Para a hipótese de operações interestaduais, como a dos presentes autos, utiliza-se a alíquota interestadual que será recolhida pelos cofres do Estado de origem e, no âmbito do Estado da Bahia, será recolhida a diferença de alíquota entre a alíquota interestadual e a alíquota interna da Bahia,
de forma que
sendo isenta a alíquota interna, não haverá imposto a ser devido neste Estado,
entendimento este em consonância com o art. 152, da CF e com o Convênio ICMS nº 153/2015.
Precedente do STF.

Em razão do provimento do recurso com a procedência da ação anulatória, imperiosa a inversão do ônus de sucumbência, devendo ser julgada prejudicada a apelação adesiva do Estado da Bahia que objetiva unicamente a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

Recurso da autora provido. Recurso adesivo do Estado da Bahia prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
e Apelo Adesivo
nº
8008738-51.2022
.8.05.0001
em que figura como apelante
e apelante adesivo, respectivamente a
AMBEV S.A.
e o
ESTADO
DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento ao apelo
da parte autora, julgando prejudicado o apelo adesivo
,
reformando
a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.